Tribunal: TJDFT
Processo: 0737458-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PAGAMENTO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA SELIC. TEMA 905 DO STJ. LEI 9.250/95. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença, proferida pelo 2o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a autora isenta do pagamento do imposto de renda, devendo o DF abster-se de efetuar os descontos a esse título, e para condená-lo a ressarcir todos os valores indevidamente descontados sob essa rubrica, a partir da data da aposentadoria, devidamente corrigida da seguinte forma: “(...) a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017. Todavia, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113, em 9 de dezembro de 2021, nos casos de condenação da Fazenda Pública, incidirá sobre os valores devidos (retroativos), uma única vez, a partir da data da promulgação de referida Emenda até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de correção monetária e compensação da mora, ou seja, até 8.12.21, IPCA-E, a partir daí, SELIC.”
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação visando a declaração de isenção de recolhimento de IRPF desde sua aposentadoria, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Não foram oferecidas contrarrazões (ID 65339890).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no índice de correção monetária aplicado.
5. Em suas razões recursais, o DF afirma que é imperioso que a atualização dos débitos observe os parâmetros adequados, especialmente quando há dispositivo legal expresso a respeito dos débitos do imposto de renda. Aduz que no caso do imposto de renda, especificamente, a SELIC incide desde o pagamento a maior, independentemente da data de promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021. Pugna pela reforma da sentença a fim de que reconhecida a correção monetária e os juros de mora tão somente pela incidência da taxa SELIC, de forma simples, inclusive no período anterior à promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021.
6. O Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que nas condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública incidem juros de mora nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 (redação dada pela Lei no 11.960/2009) e correção monetária pelo IPCA-E. O Tema 905 do STJ consolidou o entendimento de que "a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso". Em se tratando de indébito tributário referente a contribuições de imposto de renda pago a partir de 01/2021, aplicam-se os parâmetros de atualização fixados na Lei 9.250/95, qual seja, a taxa SELIC, sem a cumulação com os juros de mora. Não se aplica a modulação de efeitos decorrente do Recurso Extraordinário 870.947 e da Emenda Constitucional 113, que versa sobre condenações judiciais não tributárias.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o valor do débito relativo à obrigação de pagar fixada na origem seja corrigida a partir da data do efetivo pagamento pela taxa SELIC.
9. O DF é isento de custas por determinação legal. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/95, artigo 55).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, artigos 2o e 46).